Tribunal: TJMT
Processo: 1053100-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053100-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOADIR PEDROSO DA SILVA - CPF: 572.056.551-53 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR APOSENTADO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. SÚMULA 12 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA PARA 14% (QUATORZE POR CENTO). REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC No 103/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado do reclamante em face da sentença que julgou improcedente sua ação de obrigação de fazer c/c restituição de descontos indevidos, em razão dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade de seus proventos, o que, segundo o Reclamante, afronta o disposto no § 18 do art. 40 da Constituição Federal.

2.

O Recorrente argumenta que, a partir de junho de 2020, os descontos previdenciários passaram a incidir sobre a totalidade de seus proventos, o que violaria o princípio da irredutibilidade salarial e o disposto na Constituição Federal. Alega que, conforme o § 18 do art. 40 da Constituição Federal, a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas deveria incidir apenas sobre o valor que ultrapassa o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Em contrarrazões, os Recorridos defendem a legalidade dos descontos, fundamentando-se na Emenda Constitucional no 103/2019 e na Lei Complementar Estadual no 654/2020, que teriam alterado as regras de contribuição previdenciária para militares.

3.

No mérito, o ponto central da controvérsia reside na aplicação das normas que regem a contribuição previdenciária de servidores públicos militares aposentados. O Recorrente alega que os descontos previdenciários passaram a incidir sobre a totalidade de seus proventos, o que violaria o § 18 do art. 40 da Constituição Federal, que prevê a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre o montante que excede o teto do RGPS.

4.

Contudo, a Súmula 12 das Turmas Recursais de Mato Grosso, aprovada em 10/11/2021, consolidou o entendimento de que "É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária no 3396". Assim, a alteração da alíquota previdenciária para 14% e a base de cálculo sobre a totalidade dos proventos dos militares estão em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada.

5.

Ademais, a aplicação dessas normas e a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Civil Originária no 3396 reforçam a legitimidade das mudanças promovidas pela EC no 103/2019 e pela LC Estadual no 654/2020. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade salarial ou inconstitucionalidade dos descontos aplicados.

6.

Uma vez que o reclamante, se utiliza como fundamento de exceção concedida a aposentados ou pensionistas enquadrados em doença incapacitante grave, o que não é o seu caso.

7.

Jurisprudência consolidada: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. (STF - ACO: 3396 DF 0092343-28.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2020)

8.

Portanto não assiste razão o recorrente.

9.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos,
a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024